Tribunal: TJES
Processo: 0014493-82.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014493-82.2017.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária e recursos de apelações cíveis interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
e pela
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o Requerido ao pagamento dos valores constantes nas Notas Fiscais n.s 19761 e 20151, descontada a quantia já efetivamente paga pelo Município, bem como o reajuste alusivo ao mês de agosto/2014. Fixou os juros de mora nos termos da Lei nº . 11.960/09, contados a partir do 31º dia subsequente ao dia da emissão de cada nota fiscal, e correção monetária pelo Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do 31º dia subsequente ao dia da medição. Por fim, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido quanto à faixa inicial entre 200 e 2.000 salários-mínimos e, no que excede a primeira faixa, em 8% (oito por cento) no que tange a faixa subsequente entre 2.000 e 20.000 salários, nos termos do art. 85, § 3º, incisos, I e II e § 4º, inciso III, do CPC, na proporção de 50% para cada uma das partes.

Irresignada, a
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA
afirma que não ocorreu preclusão lógica em relação a pretensão de obter reajustes por serviços prestados após a renovação do contrato por aditivo, uma vez que o item 3.3 da Cláusula Terceira do contrato assegura o reajuste. Outrossim, alega que “Para operar-se então a preclusão de um direito do particular, com origem constitucional, previsão legal e contratual, a renúncia deveria ser sempre expressa”.

Por sua vez, o Município Apelante aduz, preliminarmente,
(i)
a ocorrência de cerceamento de defesa, ao passo que o Magistrado
a quo
julgou antecipadamente o mérito e fundamentou, no
decisum
objurgado, pela ausência de prova a fim de ratificar as aduções ventiladas na defesa, mesmo tendo o Município pleiteado pela produção de prova pericial para corroborar a legalidade de sua atuação, notadamente acerca do pagamento parcial relacionado às obras realizadas, uma vez que a execução das mediações não foram realizadas em sua totalidade; No mérito, afirma que:
(ii)
as notas fiscais apresentadas pelo requerido, por si só, não comprovam o direito autoral e que os documentos juntados na contestação ratificam a motivação do pagamento parcial formulado pelo Município (fls. 528/546);
(iii)
“o reajustamento relacionado ao período concedido, qual seja, agosto de 2014, é deveras ilegal, haja vista ter sido pleiteado quando já extinto o contrato”.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida às fls. 625-631 dos autos físicos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de remessa necessária e recursos de apelações cíveis interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
e pela
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o Requerido ao pagamento dos valores constantes nas Notas Fiscais n.s 19761 e 20151, descontada a quantia já efetivamente paga pelo Município, bem como o reajuste alusivo ao mês de agosto/2014. Fixou os juros de mora nos termos da Lei nº . 11.960/09, contados a partir do 31º dia subsequente ao dia da emissão de cada nota fiscal, e correção monetária pelo Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do 31º dia subsequente ao dia da medição. Por fim, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido quanto à faixa inicial entre 200 e 2.000 salários-mínimos e, no que excede a primeira faixa, em 8% (oito por cento) no que tange a faixa subsequente entre 2.000 e 20.000 salários, nos termos do art. 85, § 3º, incisos, I e II e § 4º, inciso III, do CPC, na proporção de 50% para cada uma das partes.

Convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Na origem, a Apelada ajuizou a Ação de Cobrança em face do Município Apelante, requerendo, em suma, sua condenação ao pagamento dos serviços prestados em função do contrato nº 062/2009, corrigido desde o vencimento até a data do efetivo pagamento, pela taxa SELIC, além do reconhecimento do seu direito aos reajustes, conforme previsão contratual.

Aduziu que foi contratada pelo Requerido em 02/09/2009 para prestar serviços especializados na elaboração de estudos e projetos de engenharia, concepção, desenvolvimento, acompanhamento da análise e aprovação de programa junto ao agente financeiro multilateral. Outrossim, afirmou que o contrato foi estabelecido por regime e empreitada por preço único, e a execução ocorrida por emissão de ordens de serviço pelo Requerido.

Todavia, ainda de acordo com a parte autora, apesar de ter cumprido integralmente com a sua parcela contratual, o Requerido encontra-se com um débito expressivo de notas fiscais não quitadas integralmente até o momento, saldos referentes a correções monetárias de parcelas pagas em atraso e reajustes contratuais, referentes aos meses de novembro/2013 a agosto/2014.

Após ter sido citado, o Município Requerido/Apelante apresentou contestação às fls. 525-527, asseverando que o valor referente às medições n.8 (NF 19761) e n. 9 (NF 20151) perfazem o montante de R$ 70.000,00, e que já foram liquidados. No que tange o pedido de reajuste nos meses de novembro de 2013 a julho de 2014, afirma que ocorreu a preclusão lógica.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, nos moldes acima delineados, julgando parcialmente procedente o pleito autoral.

Irresignada, a
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA
afirma que não ocorreu preclusão lógica em relação a pretensão de obter reajustes por serviços prestados após a renovação do contrato por aditivo, uma vez que o item 3.3 da Cláusula Terceira do contrato assegura o reajuste. Outrossim, alega que “Para operar-se então a preclusão de um direito do particular, com origem constitucional, previsão legal e contratual, a renúncia deveria ser sempre expressa”.

Por sua vez, o Município Apelante aduz, preliminarmente,
(i)
a ocorrência de cerceamento de defesa, ao passo que o Magistrado
a quo
julgou antecipadamente o mérito e fundamentou, no
decisum
objurgado, pela ausência de prova a fim de ratificar as aduções ventiladas na defesa, mesmo tendo o Município pleiteado pela produção de prova pericial para corroborar a legalidade de sua atuação, notadamente acerca do pagamento parcial relacionado às obras realizadas, uma vez que a execução das mediações não foram realizadas em sua totalidade; No mérito, afirma que:
(ii)
as notas fiscais apresentadas pelo requerido, por si só, não comprovam o direito autoral e que os documentos juntados na contestação ratificam a motivação do pagamento parcial formulado pelo Município (fls. 528/546);
(iii)
“o reajustamento relacionado ao período concedido, qual seja, agosto de 2014, é deveras ilegal, haja vista ter sido pleiteado quando já extinto o contrato”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise das razões recursais.

1) PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, aduz o Município Apelante que a Sentença proferida seria nula, uma vez que o Magistrado teria julgado prematuramente a causa, olvidando-se a analisar o pedido de produção de prova pericial para corroborar a legalidade de sua atuação, notadamente acerca do pagamento parcial relacionado às obras realizadas, uma vez que a execução das mediações não foram realizadas em sua totalidade.

Examinando o édito fustigado, vejo que o Magistrado pontuou que “além do Município não ter colacionado documentos que comprovassem seu questionamento quanto aos valores apresentados, constam expressamente nas notas de empenho de folhas 528/529, que se trata de pagamento parcial dos valores constante nas notas fiscais 19761 e 20151” e que “não concordando o Município com os valores ora cobrados, é certo que caberia a ele comprovar o valor que entende ser o devido, por se tratar de fato desconstitutivo do direito da Requerente, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/2015”.

Impende salientar que a instrução do feito decorre precisamente da presença de fatos relevantes e controvertidos nos autos. Ou seja, somente é necessária quando a divergência entre as partes constitui discussão acerca de determinado fato, que será o objeto da prova a ser produzida.

Nessa linha, o Código de Processo Civil, no tocante à questão da prova, adotou a teoria do livre convencimento motivado ou da persuasão racional do juiz, inexistindo na legislação provas de valor pré-estabelecido, de modo que o magistrado tem ampla liberdade na análise dos elementos de convicção coligidos aos autos, devendo, em qualquer caso, decidir de forma fundamentada.

Ao magistrado cabe conduzir o processo de maneira a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, passando ao julgamento antecipado da lide quando já presentes elementos suficientes à intelecção das questões debatidas na causa.

O destinatário da prova é o juiz. A ele compete aferir da conveniência e oportunidade para o julgamento da lide. Se, ao analisar as alegações e provas, já encontrar elementos suficientes para a formação de seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido.

No caso dos autos, o d. Magistrado decidiu por julgar antecipadamente a lide, na forma do art. 355, inciso I, do CPC, pois por seu entender, a realização da prova requerida era desnecessária, ante as já documentais reunidas nos autos.

E, de qualquer forma, somente a prova documental poderia demonstrar a veracidade das alegações das partes.

Nesse sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada quando demonstrada a suficiência da prova existente nos autos (para a formação do convencimento do julgador) ou quando constatada a inutilidade da prova requerida.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1934190 MG 2021/0209277-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Como já pontuado na origem, o Município Apelante sequer apresentou cópias de eventuais procedimentos administrativos destinados a averiguar a suposta irregularidade na execução dos serviços ora contratados.

Dessa forma,
REJEITA-SE

a nulidade da sentença, inexistindo o alegado cerceamento de defesa.

2) MÉRITO

2.1) DA ALEGAÇÃO QUANTO À SUPOSTA INEXECUÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO (APELO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA)

O Município Recorrente alega que as notas fiscais apresentadas pelo requerido, por si só, não seriam aptas a comprovar o direito autoral e que os documentos juntados na contestação ratificam a motivação do pagamento parcial formulado pelo Município (fls. 528/546).

Entretanto, o acervo probatório é apto a corroborar com as alegações autorais, uma vez que os valores constantes das medições 8 e 9 foram expedidos e aprovados pelo órgão, conforme previsão contratual. Outrossim, a emissão das Notas Fiscais era realizada juntamente com a emissão das referidas medições e devidamente apresentada perante a administração pública, tendo procedido com a entrega das notificações das medições com protocolo de recebimento pela executada (fls. 556-569) para recebimento do crédito.

Assim, ainda que a simples apresentação de notas fiscais não comprovem, por si só, o direito autoral, verifica-se que foram realizadas as medições, como previsto em contrato, sem qualquer ressalva feita pelo órgão com relação à execução dos serviços.

Deste modo, se a prova que instruiu a presente ação de cobrança é hábil a comprovar a celebração de negócio jurídico entre as partes e a efetiva entrega do objeto contratado, não pode o ente público furtar-se do pagamento ao argumento de que o serviço não teria sido prestado na sua totalidade, sem qualquer instauração de procedimento administrativo apto à apuração quanto à inexecução parcial.

Nesse sentido, destaco:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CONDIÇÕES DA AÇÃO - INTERESSE DE AGIR - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS NOVOS FUNDAMENTOS - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAS NÃO QUITADAS - JUNTADA DE NOTAS FISCAIS E MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS COM RECEBIMENTO DADO POR SERVIDOR PÚBLICO - PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO DESONERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PROIBIÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DEVER DE PAGAMENTO - CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - CONSECTÁRIOS LEGAIS. As condições para o exercício do direito de ação devem estar reveladas desde a propositura, sendo elas, sob a nova ótica processual trazida pelo CPC/2015, somente a legitimidade das partes e o interesse de agir. O interesse processual é retratado pelo trinômio necessidade/adequação/utilidade; necessidade de se socorrer do Poder Judiciário para obtenção do resultado pretendido, adequação do pedido ao meio processual escolhido, e que a decisão proferida seja útil ao requerente. Somente as matérias suscitadas na instância de origem podem ser examinadas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio da devolutividade. Nos termos da Súmula 339, do STJ, "é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública". Considerando que a parte autora trouxe prova escrita capaz de demonstrar o negócio jurídico firmado entre as partes e a prestação dos serviços contratados, incumbe ao ente municipal proceder ao pagamento correspondente. A ausência de emissão de Nota de Empenho regularmente liquidada, não pode ser utilizada como empecilho ao recebimento do serviço efetivamente prestado e não pago, sob pena de incorrer a administração pública em enriquecimento ilícito. Entretanto, na falta deste documento essencial, somente a prova robusta pode reconhecer a existência de responsabilidade do ente municipal pelo pagamento, o que ocorreu no caso dos autos. Declarada a parcial inconstitucion alidade do art. 5º da Lei nº. 11.960/09 pelo Supremo Tribunal Federal (por meio da ADI nº. 4.357/DF), o STJ, no REsp nº. 1.270.439/PR, bem como o STF, no Recurso Extraordinário de nº 870947/SE, na qual foi reconhecida sua repercussão geral, adotaram o entendimento de que a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E (TJ-MG - AC: 10443140046535001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data de Publicação: 05/11/2019)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2012 – Prestação de serviços de reforma, manutenção civil, elétrica e hidráulica, preventiva, corretiva e contínua nas escolas do ensino municipal – Preliminar de cerceamento de defesa repelida. PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Suspensão com a entrada do requerimento no órgão responsável e que ainda não voltou a correr, na medida em que o processo administrativo ainda está pendente de decisão – Observância do art. 4º, do Decreto nº 20.910/32 – Precedentes do STJ, desta C. Câmara e Sodalício. Recebimento de valores não adimplidos pela Municipalidade de Alambari – Admissibilidade – O panorama probatório atesta a celebração do contrato, as medições realizadas e as planilhas dos serviços executados – Dever inescusável da Municipalidade de pagar pelos serviços efetivamente prestados, cumprindo o estipulado em contrato, sob pena de enriquecimento ilícito – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, desta E. Câmara e Corte. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observância do decidido pelos Tribunais Superiores, no Julgamento dos TEMAS 810 (STF) e 905 (STJ). Afastada a prescrição – Procedência da ação decretada pelo Colegiado – Honorários recursais fixados – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10016763720208260269 SP 1001676-37.2020.8.26.0269, Relator: Rebouças de Carvalho, Data de Julgamento: 06/05/2021, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/05/2021)

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VALORES DECORRENTES DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAVIMENTAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS, RECONHECENDO A DÍVIDA NO VALOR DE R$ 41.519,81 REAIS. APELO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE O CONTRATO. NÃO ACOLHIMENTO. EMPENHOS E MEDIÇÕES QUE COMPROVAM A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. VERBAS REFERENTES AO SERVIÇO EFETIVAMENTE CUMPRIDO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADOS PARA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA. JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO NO PROCESSO EXECUTÓRIO. HONORÁRIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO DE FORMA AUTÔNOMA PARA HONORÁRIOS. . AFASTAMENTO. RECURSO DEBIS IN IDEM APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0003889-27.2017.8.16.0104 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Desembargador Luiz Mateus de Lima - J. 19.03.2019) (TJ-PR - APL: 00038892720178160104 PR 0003889-27.2017.8.16.0104 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 19/03/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2019)

Ademais, em momento algum, a Municipalidade comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, exceções substanciais indiretas não comprovadas pela recorrida.

Conquanto os atos e contratos administrativos sejam regulados pelos princípios de Direito Público relativos à supremacia do interesse público em detrimento ao do particular, não há qualquer previsão em nosso ordenamento jurídico que autorize a Administração a descumprir os compromissos firmados, tornando-se inadimplente, sem justificar um fato concreto que autorize o descumprimento da obrigação por ela assumida.

2.2) DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO (APELO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA E PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA)

Em ambos os recursos interpostos, os ora apelantes insurgem-se em face do capítulo da sentença quanto ao reajustamento de preço.

A apelante
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA
insurge-se aduzindo que não ocorreu preclusão lógica em relação a pretensão de obter reajustes por serviços prestados após a renovação do contrato por aditivo, uma vez que o item 3.3 da Cláusula Terceira do contrato assegura o reajuste.

Já o Município Apelante afirma que “o reajustamento relacionado ao período concedido, qual seja, agosto de 2014, é deveras ilegal, haja vista ter sido pleiteado quando já extinto o contrato”.

Pois bem.

Impende destacar que os artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, ambos da Lei nº 8.666/93 (que regulamenta as licitações e contratos administrativos), preveem esse reajustamento:

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo de licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, o dia e hora para recebimento da documentação proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

[...].

XI – critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

[...].

III – o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

Dessa forma, nos termos do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, existindo no edital de licitação previsão específica quanto ao critério de reajuste, o contrato administrativo, e seus aditivos, devem seguir essa estipulação, sob pena de violação ao art. 55, inciso XI, da Lei nº 8.666/934.

Dentre as circunstâncias legalmente previstas de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro temos 3 figuras jurídicas distintas, a correção monetária, o reajuste de preços e a recomposição/revisão de preços.

Friso que o entendimento prevalecente na jurisprudência, inclusive deste sodalício, no sentido de que os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais ratificaram também neste ponto as condições originalmente contratadas.

Nesse sentido, destaco:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA INOVAÇÃO RECURSAL IDENTIFICADA RECURSO NÃO CONHECIDO APELAÇÃO DE DUTO ENGENHARIA LTDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO ADITIVO PRECLUSÃO LÓGICA OU RENÚNCIA TÁCITA A DIREITOS DE REAJUSTES INOCORRÊNCIA APELO PROVIDO REMESSA NECESSÁRIA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ERRO MATERIAL SANADO. 1 Identificada inovação recursal na apelação interposta pelo Município de Vila Velha, dela não se conhece, acolhendo-se a preliminar suscitada por Duto Engenharia Ltda. em contrarrazões. 2 No caso dos autos consta do contrato de obras nº 012/2008 expressa previsão quanto a possibilidade de reajuste anual dos valores avençados, na forma da cláusula VIII do pacto. Logo, revela-se devido o reajuste, notadamente porque a referida previsão não restou revogada pelos aditivos subsequentes e o 7º termo aditivo mencionado pelo eminente Relator apenas aditou o prazo de vigência, contendo na cláusula quarta a expressa ressalva de que [...]ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato nº 012/2008[...] . 3 A cláusula quarta do 7º termo aditivo convencionada por ambas as partes é suficiente para manter hígida e válida a cláusula de reajuste do contrato de obra nº 012/2008, sobretudo porque não há incompatibilidade dos institutos e inexiste previsão no contrato de que deveria haver dita consignação expressa no aditivo contratual, sendo que intelecção diversa atentaria contra a boa-fé contratual.
4 Os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais ratificaram também neste ponto as condições originalmente contratadas.
5 Apelação cível de Duto Engenharia Ltda. conhecida e provida. 6 Em sede de Remessa Necessária retifica-se o erro material para condenar o Município de Vila Velha no pagamento das custas e honorários advocatícios na forma estabelecida na sentença impugnada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, não conhecer da apelação interposta pelo Município de Vila Velha, conhecer e dar provimento ao recurso manejado por Duto Engenharia Ltda., bem como retificar em sede de remessa necessária o erro material contido na sentença quanto à condenação da municipalidade no pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do voto da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, Relatora designada para o acórdão. (TJ-ES - APL: 00279785220178080035, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 03/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL DO PREÇO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. SUCESSIVOS ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO LÓGICA AO REAJUSTAMENTO. INOCORRÊNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Embora o contrato de prestação de serviços nº 162/2015 tenha fixado o prazo de 12 meses para a execução da obra, consta do referido instrumento a possibilidade de sua prorrogação (cláusula segunda), assim como há expressa previsão quanto a possibilidade de reajuste anual dos valores conforme índice específico convencionado, na forma da cláusula quarta do pacto.

2. Aliás, cumpre acentuar que O reajuste de contratos administrativos firmados pela Administração Pública é regido pelas disposições da Lei nº 10.192/2001, que dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real, que estipulou as espécies de reajuste e a periodicidade mínima exigida - anual (art. 3º, § 1º) (TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 048150140621, Relator DES.: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, DJ: 26/07/2019).

3. Assim, há de ser preservado o imperativo legal e contratual quanto ao pagamento dos preços pela execução do propalado contrato de prestação de serviços nº 162/2015 devidamente reajustados nos termos da cláusula 4.1., sem falar em preclusão lógica pelos sucessivos aditivos contratuais que, por sua vez, ratificaram as condições originais, dentre as quais, consequentemente, o reajustamento.

4. Apelação provida. Sentença reformada.” (TJES, Classe: Apelação, 0002244-10.2018.8.08.0021 (021180021038), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 0027978-52.2017.8.08.0035 Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTA EM CONTRATO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O reajuste dos preços, decorrente de correção monetária, não se confunde com a recomposição de preços. A correção monetária deve ocorrer de forma automática, sempre que ocorra a variação de certos índices, independente de averiguação efetiva do desequilíbrio entre as partes.

2. Prevista em contrato, a correção monetária anual do preço contratado independe de requerimentos do contratado ou de expressa menção em aditivo contratual cujo objeto não é incompatível com a cláusula contratual de correção monetária .

3. A entrega da obra ou o reconhecimento parcial do direito à correção monetária pelo contratante não presumem preclusão lógica ou perda do direito às diferenças de correção monetária , ainda mais quando o contratado não dá quitação integral do preço contratado, nem renuncia às parcelas de correção monetária que não foram pagas.

4. Prevista em contrato a correção monetária do preço contratual após um ano da data da proposta, os valores correspondentes aos acréscimos a obra, previstos em aditivo, não deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data da proposta originária, mas apenas a partir da data da celebração do aditivo.

5. Recurso parcialmente provido.” (TJES, Apelação nº 008140028617, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, DJ: 09/01/2019)

Portanto, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato é direito da empresa, ao passo que não condenar o Município ao pagamento dos valores definidos em razão do argumento de que não havia no aditivo contratual cláusula de indexação expressa, seria beneficiar e permitir o enriquecimento sem causa do erário em detrimento aos serviços prestados e prejuízos desproporcionais causados ao ente particular., não havendo que se falar em preclusão do direito do particular.

Destaco ainda o teor do item 3.3 do Contrato de Serviços constante às pgs. 45-65 do vol. 1, do arquivo digital:

3.3 - Fica assegurado o equilíbrio econômico-financeiro, na forma do art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93, consolidada, com base no IGPM/FGV

Isto posto, entendo que razão assiste à apelante PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA em relação a pretensão de obter reajustes por serviços prestados.

Esclareço ainda que a alegação do Município Apelante de que “o reajustamento relacionado ao período concedido, qual seja, agosto de 2014, é deveras ilegal, haja vista ter sido pleiteado quando já extinto o contrato” não se sustenta, já que o reajuste monetário foi previsto contratualmente e, ainda, de que as celebrações dos termos aditivos não afastam tal direito.

Na compreensão do doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello, o reajuste de preços passou a ser possível nos contratos administrativos, diante da consciência de que os valores estipulados nos contratos estão sujeitos às variações de preços, alheios às vontades das partes, em razão da flutuação natural da economia e afetação no valor da moeda:

“Dês que se enraizou a consciência de que não se vivia em um mundo estável, em economia liberta de surpresas, os contratos administrativos passaram a conter cláusulas de reajustes de preços. Como disse Bénoît, a Administração e seus contratantes, instruídos pela experiência, passaram a premunir, no próprio contrato, contra as flutuações econômicas. Pretendiam – consoante asserto de Waline – evitar para o futuro a aplicação da teoria da imprevisão, e por isso mesmo chegaram a fixar cláusulas que formalmente excluíam o recurso à invocação dela, fiados em que o reajuste contratualmente estipulado de revisão de preços obviaria o problema que por tal modo julgavam solver.” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2016.)

Logo, prevendo-se a modificação de preços e com o objetivo de que no futuro a parte invocasse a teoria da imprevisão para modificar o contrato, possibilitou-se a fixação de cláusula contratual de reajuste, visando, principalmente, a garantia do equilíbrio econômico-financeiro:

“Pela cláusula de reajuste, o contratante particular e o Poder Público adotam no próprio contrato o pressuposto rebus sic stantibus quanto aos valores então demarcados, posto que estipulam a revisão dos preços em função das alterações subsequentes. É dizer: pretendem acautelar os riscos derivados das altas que, nos tempos atuais, assume caráter de normalidade. Portanto, fica explícito no ajuste o propósito de garantir com previdência a equação econômico-financeira, na medida em que se renega a imutabilidade de um valor fixo e se acolhe, como um dado interno à própria avença, a atualização do preço.” ( MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros,

2016)

Portanto, diferente da recomposição dos preços em que é imprescindível a comprovação dos requisitos da imprevisão, o reajuste de preços é a previsão de que o valor real da moeda deve ser recomposto ante a inflação. Nessa linha de interpretação, segue a compreensão de Marçal Justen Filho que defende que o reajuste, por se assemelhar à correção monetária, não se revela benefício ao particular:

“O princípio do equilíbrio da equação econômico-financeira da contratação acarreta a necessária recomposição do valor real da moeda. A inflação deve ser compensada com a elevação nominal da prestação devida. Não há benefício para o particular na medida em que o reajustamento do preço tem natureza jurídica similar à da correção monetária. Nada se acrescenta ao particular, na acepção de que o único efeito do reajuste é retornar ao equilíbrio acertado entre as partes. Se a Administração e o particular firmaram contratação que previa determinada relação entre encargos e remuneração (equação econômico-financeira), essa equação deve ser mantida ao longo de toda a execução do contrato.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 8. ed. São Paulo: Dialética, 2000, p. 407-408)

Assim, entendo que deve ser reconhecida a pretensão da apelante PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA ao reajuste de preços referentes aos meses de novembro/2013 a agosto/2014.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
e pela
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA
para reconhecer o direito ao reajuste de preços referentes aos meses de novembro/2013 a agosto/2014.

Outrossim, diante do provimento do apelo da parte autora,
resta prejudicada a remessa necessária.

Consequentemente, redistribuo os ônus sucumbenciais, de modo a condenar o Município Requerido ao pagamento em custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido quanto à faixa inicial entre 200 e 2.000 salários-mínimos e, no que excede a primeira faixa, em 8% (oito por cento) no que tange a faixa subsequente entre 2.000 e 20.000 salários, tudo em conformidade com o art. 85, § 3º, incisos, I e II e § 4º, inciso III, do NCPC.

Por fim, registro que, mesmo diante do desprovimento do apelo do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, deixo de majorar os honorários advocatícios nesta instância porquanto já fixados no patamar máximo estabelecido no art. 85, §3º, do CPC, sendo vedado ultrapassar tais limites, conforme previsão do art. 85, §11, do CPC (segunda parte).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ALEGAÇÃO QUANTO À SUPOSTA INEXECUÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO REQUERIDO. REAJUSTE DE PREÇOS. PREVISÃO CONTRATUAL. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DA PARTE AUTORA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1) Preliminar de cerceamento de defesa:
A instrução do feito decorre precisamente da presença de fatos relevantes e controvertidos nos autos. Ou seja, somente é necessária quando a divergência entre as partes constitui discussão acerca de determinado fato, que será o objeto da prova a ser produzida. Nessa linha, o Código de Processo Civil, no tocante à questão da prova, adotou a teoria do livre convencimento motivado ou da persuasão racional do juiz, inexistindo na legislação provas de valor pré-estabelecido, de modo que o magistrado tem ampla liberdade na análise dos elementos de convicção coligidos aos autos, devendo, em qualquer caso, decidir de forma fundamentada. O destinatário da prova é o juiz. A ele compete aferir da conveniência e oportunidade para o julgamento da lide. Se, ao analisar as alegações e provas, já encontrar elementos suficientes para a formação de seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido. No caso dos autos, o d. Magistrado decidiu por julgar antecipadamente a lide, na forma do art. 355, inciso I, do CPC, pois por seu entender, a realização da prova requerida era desnecessária, ante as já documentais reunidas nos autos. O Município Apelante sequer apresentou cópias de eventuais procedimentos administrativos destinados a averiguar a suposta irregularidade na execução dos serviços ora contratados. PRELIMINAR REJEITADA.

2)
O acervo probatório é apto a corroborar com as alegações autorais, uma vez que os valores constantes das medições 8 e 9 foram expedidos e aprovados pelo órgão, conforme previsão contratual. Outrossim, a emissão das Notas Fiscais era realizada juntamente com a emissão das referidas medições e devidamente apresentada perante a administração pública, tendo procedido com a entrega das notificações das medições com protocolo de recebimento pela executada (fls. 556-569) para recebimento do crédito.

3)
Ainda que a simples apresentação de notas fiscais não comprovem, por si só, o direito autoral, verifica-se que foram realizadas as medições, como previsto em contrato, sem qualquer ressalva feita pelo órgão com relação à execução dos serviços. Deste modo, se a prova que instruiu a presente ação de cobrança é hábil a comprovar a celebração de negócio jurídico entre as partes e a efetiva entrega do objeto contratado, não pode o ente público furtar-se do pagamento ao argumento de que o serviço não teria sido prestado na sua totalidade, sem qualquer instauração de procedimento administrativo apto à apuração quanto à inexecução parcial.

4)
Em momento algum, a Municipalidade comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, exceções substanciais indiretas não comprovadas pela recorrida. Conquanto os atos e contratos administrativos sejam regulados pelos princípios de Direito Público relativos à supremacia do interesse público em detrimento ao do particular, não há qualquer previsão em nosso ordenamento jurídico que autorize a Administração a descumprir os compromissos firmados, tornando-se inadimplente, sem justificar um fato concreto que autorize o descumprimento da obrigação por ela assumida.

5)
Em ambos os recursos interpostos, os ora apelantes insurgem-se em face do capítulo da sentença quanto ao reajustamento de preço. A empresa apelante insurge-se aduzindo que não ocorreu preclusão lógica em relação a pretensão de obter reajustes por serviços prestados após a renovação do contrato por aditivo, uma vez que o item 3.3 da Cláusula Terceira do contrato assegura o reajuste. Já o Município Apelante afirma que “o reajustamento relacionado ao período concedido, qual seja, agosto de 2014, é deveras ilegal, haja vista ter sido pleiteado quando já extinto o contrato”.

6)
Os artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, ambos da Lei nº 8.666/93 (que regulamenta as licitações e contratos administrativos), preveem esse reajustamento.

7)
Nos termos do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, existindo no edital de licitação previsão específica quanto ao critério de reajuste, o contrato administrativo, e seus aditivos, devem seguir essa estipulação, sob pena de violação ao art. 55, inciso XI, da Lei nº 8.666/934. Portanto, o que se percebe do ordenamento jurídico vigente é que independia, para validade da cláusula de reajuste, a previsão no contrato.

8)
Dentre as circunstâncias legalmente previstas de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro temos 3 figuras jurídicas distintas, a correção monetária, o reajuste de preços e a recomposição/revisão de preços.

9)
O entendimento prevalecente na jurisprudência, inclusive deste sodalício, no sentido de que os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais ratificaram também neste ponto as condições originalmente contratadas. Precedentes TJES.

10)
Portanto, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato é direito da empresa, ao passo que não condenar o Município ao pagamento dos valores definidos em razão do argumento de que não havia no aditivo contratual cláusula de indexação expressa, seria beneficiar e permitir o enriquecimento sem causa do erário em detrimento aos serviços prestados e prejuízos desproporcionais causados ao ente particular, não havendo que se falar em preclusão do direito do particular.

11)
Recurso do Município Recorrente conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e provido. Reexame Necessário prejudicado. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação cível. No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Município de Vila Velha e DAR PROVIMENTO ao apelo interposto pela PROJESUL PROJETOS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA, reformando em parte a sentença objurgada, de modo a reconhecer o direito ao reajuste de preços referentes aos meses de novembro/2013 a agosto/2014. Outrossim, julgar prejudicada a remessa necessária. Por consequência do provimento do apelo da parte autora, redistribuir os ônus sucumbenciais, de modo a condenar o Município Requerido ao pagamento em custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido quanto à faixa inicial entre 200 e 2.000 salários-mínimos e, no que excede a primeira faixa, em 8% (oito por cento) no que tange a faixa subsequente entre 2.000 e 20.000 salários, tudo em conformidade com o art. 85, § 3º, incisos, I e II e § 4º, inciso III, do NCPC.